Tribunal: STF
Processo: Rcl 44647
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA A DECISÃO PROFERIDA NA ADI 5.326 MC/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 



    1. A controvérsia apreciada por esta Corte por ocasião do julgamento da ADI 5.326-MC/DF cingia-se à determinação da Justiça competente para examinar pedidos de autorização de participação de crianças e adolescentes em eventos de natureza artística.



    2. A hipótese tem como causa de pedir subjacente o trabalho de menores de idade em estacionamento rotativo, sendo evidente o descompasso entre a matéria versada nesta reclamação e o que debatido na ADI 5.326 MC/DF.



    3. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma, é inviável o manejo da reclamação.



    4. Agravo regimental desprovido.